Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-44.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que, desclassificando a conduta imputada na peça acusatória, condenou o denunciado pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão do órgão acusador, quanto à subsunção da conduta ao tipo penal do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor do art. 157 do Código Penal, consuma-se o roubo quando o agente subtrai, ainda que para outrem, bem móvel alheio mediante violência, grave ameaça ou, por qualquer outro meio, redução da vítima à impossibilidade de resistência.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 4.1. O acervo probatório é suficiente a comprovar: (1) a inversão da posse do bem alheio; (2) o emprego pelos agentes de violência para garantir a apropriação ilícita; (3) o ânimo de assenhoramento definitivo sobre a coisa subtraída, de modo a ser inafastável a subsunção ao tipo penal descrito na peça acusatória.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e provido.